Tribunal: TJDFT
Processo: 0717097-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0703239-72.2018.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: RODRIGO DA SILVA DE JESUS RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO VISTOS, etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de RODRIGO DA SILVA DE JESUS, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia/DF, que decretou sua prisão temporária por 30 (trinta) dias, em inquérito policial que apura suposta prática do crime descrito no artigo 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, do Código Penal. Narra a impetrante que a prisão temporária foi decretada em 08/04/2021, tendo sido cumprido o mandado de prisão em 15/05/2021. Sustenta, em síntese, que a medida cautelar já esgotou sua finalidade, apontando como fonte de informação cota ministerial anexada aos autos, motivo pelo qual a manutenção da prisão é desnecessária e, portanto, ilegal. Pretende, assim, a revogação da prisão temporária (ID 26001323). O pedido liminar foi denegado (ID 26044090). Foram requeridas informações ao Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia, que as prestou, conforme ID 26077796. A douta Procuradoria de Justiça oficiou pela denegação da ordem (ID 26152222). Em 04/06/2021, sobreveio decisão do Juízo de origem revogando a prisão temporária do paciente (ID 26294474). É o breve relatório. Decido. Em vista das informações da autoridade, dando conta de que foi revogada a prisão temporária do paciente, não mais subsistem os fundamentos da impetração, a ensejar a prejudicialidade do writ, nos termos do artigo 659, do Código de Processo Penal, o qual dispõe: “se o juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. Ante o exposto, e de conformidade com o art. 89, XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus, pela perda superveniente do objeto. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, 9 de junho de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator